Tribunal: TJSP
Processo: 1008453-51.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ação de cobrança. Prestação de serviços de telecomunicações. Inicial instruída com faturas de cobrança pelo serviço. Requerida que nega a existência de relação jurídica e impugna a prestação dos serviços. Requerente que, regularmente intimada, informou não possuir mais provas a produzir. Não comprovada a existência da relação, tampouco a efetiva prestação dos serviços, ônus que incumbia à autora.

Ementa:
Ação de cobrança. Prestação de serviços de telecomunicações. Inicial instruída com faturas de cobrança pelo serviço. Requerida que nega a existência de relação jurídica e impugna a prestação dos serviços. Requerente que, regularmente intimada, informou não possuir mais provas a produzir. Não comprovada a existência da relação, tampouco a efetiva prestação dos serviços, ônus que incumbia à autora. Improcedência mantida.
Recurso improvido.